Tribunal: STF
Processo: ARE 1144442
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBTETO REMUNERATÓRIO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - MATÉRIA AFETA AO PLENO – SOBRESTAMENTO.
    1. Este extraordinário está voltado a aplicação do limite remuneratório dos servidores públicos, previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal.
    O Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.854/DF, relator o ministro Gilmar Mendes, concluiu, em medida liminar, pela suspensão do parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 14/2006 do Conselho Nacional de Justiça, o qual tratava da regulamentação do limite remuneratório.
    O mérito da referida ação direta de inconstitucionalidade está pendente de apreciação pelo Pleno. 
    2. Ante o quadro, determino o sobrestamento do processo.
    3. À Assessoria, para o acompanhamento devido.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator